Tribunal: TJES
Processo: 5002967-70.2024.8.08.0008
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): ADEMAR JOAO BERMOND
Órgão julgador: ADEMAR JOAO BERMOND
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes
Data de julgamento: 2026-04-09

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5002967-70.2024.8.08.0008
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MARIA APARECIDA DA SILVA VALARDAO
RECORRIDO: OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL
RELATOR(A):
ADEMAR JOAO BERMOND

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

COLÉGIO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

PROCESSO Nº 5002967-70.2024.8.08.0008

RECURSO INOMINADO CÍVEL

RECORRENTE: MARIA APARECIDA SILVA VALARDAO

RECORRIDO: OI S.A

JUÍZO DE ORIGEM: BARRA DE SÃO FRANCISCO - JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

JUIZ RELATOR: ADEMAR JOÃO BERMOND

VOTO

Defiro a gratuidade da justiça à recorrente.

Trata-se de
RECURSO INOMINADO
interposto por MARIA APARECIDA SILVA VALARDAO contra a sentença que julgou improcedentes seus pedidos.

Narra a parte Recorrente, em síntese, ser cliente da requerida desde o ano de 2010, no entanto, apesar de adimplir com as suas contas mensais, seu nome foi negativado por duas vezes. Por entender que a dívida era inexistente, propôs a presente ação pugnando pela declaração da inexistência dos contratos sob os números 0000001631159126 e 0000001630713545, pelos valores de R$ 161,46 e R$ 156,72, respectivamente, bem como a condenação ao pagamento de indenização por danos morais.

Apesar da aplicação da inversão do ônus da prova em favor da parte Recorrente, o juízo sentenciante entendeu que não houve ato ilícito por parte da requerida, uma vez que a dívida negativada é referente a faturas de serviços de telefonia com vencimentos em 17/01/2022 e 15/02/2022 que não foram adimplidas, tendo a parte Recorrente comprovado apenas o pagamento de faturas do ano de 2019. Em decorrente de ato considerado lícito pelo juízo
a quo
, não houve acolhimento da tese de dano moral.

Irresignada, a parte Recorrente interpôs recurso inominado, alegando, em resumo, que a parte Recorrida não comprovou o efetivo uso dos serviços pela Recorrente no período indicado
[2022],
tendo limitado a anexar meras faturas, sem apresentar qualquer relatório técnico de utilização dos serviços. Assim, com fundamento na deficiência probatória da parte Recorrida, a Recorrente pugna pela reforma da sentença com o julgamento procedente dos pedidos autorais.

É o breve relato,
apesar de sua desnecessidade (art. 38 da Lei n.º 9.099/95).

Analisando detidamente os autos, verifico que a sentença atacada não merece reparo. Explico.

A Recorrente sustenta que a possuía vínculo contratual junto à empresa Ré desde o ano de 2010 e que o vínculo se perpetuou até o ano de 2021, tendo se mantido adimplida com toda as contas mensais. Contudo, não se extrai da narrativa da petição inicial quando o vínculo entre as partes se encerrou, limitando-se a Recorrente a alegar que, posteriormente, ao encerramento das atividades na localidade de Santa Luzia do Azul, a Recorrida realizou a inserção de seu nome por duas vezes junto aos Órgãos de Proteção ao Crédito SPC e Serasa referente a contas diversas.

Assim, primeiramente, verifica-se que a parte Recorrente não indica, ainda que sucintamente, quando o vínculo entre as partes se encerrou, sequer anexa prova de que solicitou o encerramento ou cancelamento da conta.

Nesse sentido, é importante salientar que a jurisprudência é uníssona no sentido de que, mesmo tratando de matéria amparada pela normativa consumerista e, havendo a inversão do ônus da prova, como é o caso dos autos, não é dispensada a comprovação,
ainda que mínima
, pela parte Autora, dos fatos constitutivos do seu direito. Em outras palavras, a incidência da norma de consumo, não afasta a incumbência probatória prevista no dispositivo supramencionado, havendo apenas uma flexibilização, senão vejamos:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO INDENIZATÓRIA – SERVIÇO DE INTERNET – VELOCIDADE FORNECIDA INFERIOR À CONTRATADA –
INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA QUE NÃO DESONERA O CONSUMIDOR DA COMPROVAÇÃO MÍNIMA DE SUAS ALEGAÇÕES – AUSÊNCIA DE PROVA MÍNIMA DE DEFEITO SISTEMÁTICO NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO AUTORA QUE NÃO SE DESINCUMBIU DO ÔNUS DE FAZER PROVA MÍNIMA DO FATO CONSTITUTIVO DO DIREITO SENTENÇA MANTIDA
– RECURSO DESPROVIDO. 1. Mesmo nas hipóteses em que a relação jurídica é regulada pelas normas consumeristas, em que é prevista a possibilidade de inversão do ônus da prova em favor do consumidor hipossuficiente ( CDC, art. 6º, VIII),
não há isenção do ônus do autor/consumidor de fazer provas dos fatos constitutivos do seu direito ( CPC, art. 373, I), já que a inversão do ônus da prova é apenas técnica de julgamento, que visa facilitar a tutela objetivada pelo consumidor, e não assegurar a vitória ou estabelecê-lo em uma posição meramente passiva no processo.
2. Não havendo início de prova consistente acerca do defeito na prestação do serviço de internet aventado na petição inicial, e não sendo hipótese de impossibilidade ou extrema onerosidade na produção da prova pelo consumidor, deve se reconhecer que a parte autora não se desincumbiu do ônus de comprovação mínima do fato constitutivo do seu direito, sendo impositiva a improcedência do pedido autoral. (TJ-MT 00000610620188110111 MT, Relator: JOAO FERREIRA FILHO, Data de Julgamento: 29/06/2021, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 05/07/2021)

Por outro lado, a parte Recorrida, cumprindo o encargo que lhe foi imposto, qual seja, comprovar a validade da negativação, primeiro, comprovou a existência de vínculo jurídico entre as partes até o ano de 2022, conforme consta das faturas de IDs 14336093; 14336094; 14336096 e 14336097.

Assim, contrariamente ao sustentado pela Recorrente em sua peça recursal, as faturas citadas acima, comprovaram o efetivo uso dos serviços pela Recorrente no período indicado, com a especificação clara do
relatório de chamadas/ consumo de dados/ e uso dos serviços,
descriminando, inclusive, os serviços
mensais
, ligações
locais
, ligações
locais para celular
, ligações
locais a cobrar de celular
, ligações de
longa distância nacional com 31
,
descontos
efetuados,
base de cálculo de ICMS e ISS
, outros valores cobrados, como
pacotes extra, juros de mora e multas
por atraso de pagamento de faturas referentes aos anos de 2021.

Ou seja, a parte Recorrida comprovou que a relação jurídica entre as partes se perdurou até o ano de 2022 e, que em razão da inadimplência da Autora, o contrato foi cancelado também no mesmo ano.

Superado esse ponto, resta verificar se a conduta da Recorrida foi ilícita e se há dano moral indenizável.

A Recorrente alega
inclusão indevida
de seu nome nos cadastros de inadimplentes (SPC e Serasa) pela Ré, referente a dois débitos nos valores de
R$ 161,46 e R$ 156,72, com datas de vencimento em

15/02/2022 e 17/01/2022,
respectivamente, e inclusão em 28/05/2022. A Autora argumenta que as dívidas são inexistentes e que, embora o serviço de telefonia tenha se tornado ineficiente em 2016 e encerrado as atividades em sua localidade em 2020, ela permaneceu adimplente com as contas em 2021.

Conforme já salientado, a relação jurídica em análise é de consumo, atraindo a aplicação do Código de Defesa do Consumidor e, por conseguinte, a possibilidade de inversão do ônus da prova. A inversão foi pleiteada na inicial em razão da hipossuficiência técnica e econômica da consumidora. No entanto,
a concessão da inversão do ônus da prova em favor do consumidor não o desincumbe do ônus probatório mínimo quanto ao fato constitutivo do seu direito.

No caso dos autos, o cerne da controvérsia é a legitimidade das negativações, decorrentes de faturas vencidas em janeiro e fevereiro de 2022. A Autora juntou: 1) Faturas da Ré referentes a
janeiro, fevereiro, abril, maio, junho e julho de 2019;
2) Faturas da Ré de
maio, junho, julho e setembro de 2021;
e comprovantes de pagamento de faturas da Ré referentes a
maio de 2021 (paga em 11/06/2021) e setembro de 2021 (paga em 29/10/2021).

Conforme se observa, a documentação apresentada pela Autora (ID 14335870, ID 14335871) comprova o pagamento das faturas apenas até setembro de 2021, deixando em aberto a comprovação do pagamento das faturas que, segundo os próprios extratos de negativação juntados pela Autora, deram origem à inscrição nos órgãos de proteção ao crédito. O ônus de comprovar a quitação das dívidas em questão (vencidas em jan/2022 e fev/2022) incumbia à parte Autora, pois se trata de
fato impeditivo ou modificativo do direito da Ré
de promover a inscrição, sendo o comprovante de pagamento a
prova mínima
de seu direito.

A farta documentação de faturas e pagamentos de anos anteriores demonstra a possibilidade de a Autora ter acesso aos comprovantes de quitação de 2022, se estes existissem. E, se caso não houvesse relação entre as partes nesse período, tal fato também poderia ser comprovado pela autora, já que se trata de prova mínima do alegado.

Por sua vez, a Ré, em sua Contestação (ID 14336092), cumpriu com o ônus probatório que lhe cabia, apresentando documentos que demonstram a existência da dívida, como as faturas com vencimento em 17/01/2022 e 15/02/2022, e as subsequentes, todas relativas ao ano de 2022.

Assim, diante da análise do conjunto probatório, verifica-se que a Recorrente
não se desincumbiu do ônus de comprovar a ruptura da relação jurídica entre as partes, bem como o pagamento das faturas específicas que geraram a negativação
(vencimentos 17/01/2022 e 15/02/2022), falhando em demonstrar o fato constitutivo de seu direito (a quitação e, consequentemente, a inexistência da dívida). Por outro lado, a Recorrida, em que pese a inversão do ônus, demonstrou a origem do débito que ensejou a negativação.

Portanto, a decisão recorrida deve ser mantida por seus próprios e jurídicos fundamentos, pois a ausência de prova mínima do fim da relação jurídica entre as partes e pagamento das faturas controversas impede o reconhecimento da inexistência do débito e, por consequência, o deferimento dos pedidos de indenização por danos morais, que seriam
in re ipsa
se a negativação fosse de fato indevida.

Concluo, nesse sentido, que
a sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos
,
de acordo com o art. 46 da Lei 9.099/95 e do Enunciado n.º 11 deste Colegiado Recursal.

Ante o exposto,
CONHEÇO
o recurso, mas, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo incólume a sentença atacada.

CONDENO
a Recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios arbitrados em 20% sobre o valor da causa, de acordo com o art. 55 da Lei n. 9099/95, no entanto, suspendo sua exigibilidade em razão da concessão da gratuidade da justiça, de acordo com o art. 98, § 3º do CPC.

Sabrine Borges da Silva Mattiuzzi

Juíza Leiga

O Sr. Juiz de Direito
Relator Doutor ADEMAR JOÃO BERMOND
: Nos termos da Resolução TJES n. 12/2020,
HOMOLOGO
o projeto de voto elaborado pela Ilma. Juíza Leiga, adotando como razões da minha manifestação para que produza seus efeitos legais.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)